Tribunal: STF
Processo: ARE 1472050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PLEITO DE DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, ANTE A CONVERSÃO DO LAPSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    RECURSO DO AUTOR.



    POSSIBILIDADE DE CONVERTER O PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO COMUM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. PRECEDENTES. EXPOSIÇÃO À AGENTES NOCIVOS COMPROVADA ANTE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DO FATOR MULTIPLICADOR DE "1,40" PREVISTO NO ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. DIREITO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.



    JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL ARBITRADO COM BASE NO ENUNCIADO 43 DA SÚMULA DO STJ E ART. 405 DO CC. ÍNDICES NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). APELO PROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 12 e 27).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Santa Catarina, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III (atual § 4º-C); art. 24, inc. XII, §§ 1º a 4º, e art. 61, todos da Constituição da República, e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 942. Sustenta que do Tema RG nº 942 se extrai que nenhuma outra lei poderá ser aplicada ao caso até que lei específica estadual seja aprovada. Argumenta que o Poder Judiciário não pode criar lei em caso de inexistência de lei estadual específica, sob pena de ofensa ao processo legislativo e a competências constitucionais privativas sobre o assunto (e-doc. 29).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina que tratou do Tema RG nº 942. Quanto aos demais pontos, o recurso foi inadmitido sob o fundamento de que não houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais e, com relação à discussão sobre a necessidade de laudo técnico para caracterização de atividade como insalubre, em razão do disposto enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 37).



    5. Também interposto recurso extraordinário pelo Instituto de Previdência de Santa Catarina (Iprev) (e-doc. 14), ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que “o entendimento adotado no acórdão objurgado se encontra consonante àquele atribuído à matéria pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do TEMA 942/STF (RE 1.014.286/SP)” (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto por Iprev e de parte do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, cabe a esta instância extraordinária apenas julgar a parte do recurso deste último que foi inadmitida pelo Tribunal de origem.



    7. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a parcela da decisão do Tribunal de origem que tratou da inadmissibilidade do recurso do Estado de Santa Catarina: 



    “2. Da incidência da Súmula 282 do STF



    No tocante à alegada ofensa aos arts. 24, inc. XII, §§ 1º a 4º, e 61, da Constituição Federal, o reclamo não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto tais dispositivos constitucionais, apontados como violados, não foram expressamente abordados na decisão hostilizada a despeito da oposição de embargos de declaração.



    Nesse panorama, constata-se que inocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta no acórdão impugnado, não decidiu a controvérsia com enfoque nos arts. 24, inc. XII, §§ 1º a 4º, e 61, da Constituição da República.



    A admissibilidade do recurso, portanto, esbarra na Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".



    A propósito, cabe ressaltar que a Suprema Corte entende ser imprescindível que a decisão objurgada tenha se manifestado sobre o preceito constitucional supostamente violado, nestes termos:



    (...) 



    3. Da aplicação da Súmula 279 do STF



    No que diz respeito à necessidade de prova da exposição a agentes nocivos para caracterizar a atividade insalubre por meio de laudo técnico, nos termos das disposições do art. 58 da Lei Federal 8.213/91, a ascensão do reclamo encontra óbice no enunciado da Súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").



    Isso porque, na hipótese em apreço, o Colegiado de origem, ao solucionar a controvérsia, concluiu o seguinte (Evento 41):



    Mudando o que tem que ser mudado, a lide é igual.



    Em ambos os casos:



    1) o servidor, que é médico, se aposentou na categoria "especial" e requereu a conversão para a "por tempo de contribuição", com base na Súmula Vinculante n. 33 e art. 70 do Decreto n. 3.048/1999 e



    2) o Iprev indeferiu o pedido.



    Por isso, adota-se o precedente como razão de decidir:



    [...] In casu, o demandante é servidor público estadual (médico, integrante inclusive do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina – fl. 19), cargo que, por si só, acarreta constantemente o contato com pessoas doentes ou materiais infecto-contagiantes.



    Além disso, embora não haja neste autos prova pericial para demonstrar que o autor labora em ambiente insalubre, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que "consolidou-se nesta Corte a tese segundo a qual a atividade de médico era considerada especial pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, não sendo necessária a comprovação do efetivo desempenho de atividade insalubre para fins de conversão e averbação do tempo de serviço em comum" (STJ, AgRg no REsp n. 1.166.221/RS, relª. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 5.10.11).



    E quanto ao coeficiente para multiplicação do período laborado em insalubridade, o art. 70 do Decreto n. 3.048/99 (que aprova o Regulamento da Previdência Social) dispõe, após a redação dada pelo Decreto n. 4.827/03, que o fator multiplicador será de "1,40" para os homens que queiram convertem 25 (vinte e cinco) anos trabalhados em atividade insalubre para tempo comum.



    Por conseguinte, sendo a atividade desenvolvida considerada insalubre (por mais de 25 anos) e havendo omissão legislativa, por parte do ente estatal, quanto à possibilidade de conversão do tempo comum em especial, há de se aplicar o disposto no art. 57, § 5º, da Lei n 8.213/91, fazendo jus o autor, portanto, ao benefício com o coeficiente "1,40".



    In casu, o servidor laborou como médico durante o período de 23-2-1987 a 3-6-2013 (f. 23), o que, por si só, já caracteriza a atividade insalubre até, pelo menos, o advento da Lei n. 9.032/1995 que passou a cobrar a demonstração da exposição aos agentes nocivos.



    Quanto ao tempo restante, a própria administração pública já reconheceu a insalubridade na via administrativa quando concedeu a aposentadoria especial.



    Não é acolhida a tese do Iprev no sentido de que "percepção do adicional de insalubridade também não significa que atividade exercida seria insalubre para fins de percepção de aposentadoria especial" (f. 306), porque não se trata de concessão de aposentadoria especial (a qual já foi deferida) e sim de conversão do tempo especial em comum. Isto é, os requisitos para o benefício na categoria especial foram preenchidos e reconhecidos, razão por que é desnecessária a apresentação de LTCAT e produção de prova pericial.



    Tendo em vista que o demandante laborou 26 anos, 3 meses e 11dias, faz jus à aplicação do coeficiente de 1.4 para revisão da aposentadoria prevista no art. 70 da Lei n. 8.213/1991.



    [...]O caminho, portanto, é determinar que o Iprev converta o tempo especial em comum com base no coeficiente de 1.4 e, consequentemente, conceda aposentadoria por tempo de contribuição com paridade de reajustes e integralidade dos vencimentos desde a data do requerimento administrativo (em14-11-2015, f. 30).



    No pagamento das parcelas vencidas, serão descontados os valores já adimplidos a título de aposentadoria especial.



    O requerente também tem direito ao abono de permanência desde a data em que preenchidas as condições para o da aposentadoria por tempo de contribuição (3-3-2012, f. 15), a ser adimplido pelo Estado.



    Logo, para dissentir do entendimento firmado pela Câmara Julgadora com relação ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação previdenciária pela parte autora, ora recorrida, para fazer jus à conversão e à averbação de tempo de serviço laborado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, in verbis: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".” (e-doc. 37, p. 3-4).



    8. Como bem pontuado na decisão de inadmissibilidade, em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos arts. 24, inc. XII, §§ 1º a 4º, e 61 da Constituição da República, indicados pelo recorrente apenas em seu recurso extraordinário. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário, pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.  



    9. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação dos dispositivos constitucionais ditos violados.  



    10. Atraída, portanto, a incidência do enunciado nº 282 (relativamente a questão constitucional) da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    11. Quanto ao questionamento acerca da caracterização da atividade do recorrido como insalubre, verifica-se pelo trecho transcrito que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão no tocante à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme explicitado no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Ademais, o mesmo trecho evidencia que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 8.213, de 1991, Lei nº 9.032, de 2005, Decreto nº 53.831, de 1964, e Decreto nº 83.080, de 1979. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator